Tribunal: TJDFT
Processo: 0749577-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Liminar. art. 561 do CPC. Cadeia possessória controvertida. Comodato verbal. Necessidade de contraditório e dilação probatória. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em razão da ausência de comprovação suficiente da posse, do esbulho e da perda da posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão de liminar possessória; e ii) analisar a possibilidade de concessão de tutela recursal para reintegração imediata na posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de liminar possessória exige demonstração de posse, turbação ou esbulho, data do esbulho e perda da posse, conforme art. 561 do CPC.
4. A documentação apresentada não comprova, em cognição sumária, a cadeia possessória nem a legitimidade ativa, especialmente diante de alegado comodato verbal firmado por terceiro já falecido.
5. A caracterização do esbulho demanda contraditório prévio e esclarecimentos sobre a permanência da ocupante no imóvel, sendo indispensável dilação probatória.
6. O risco alegado pelo agravante, embora existente, não supera a necessidade de prudência na análise liminar, inexistindo demonstração de ameaça irreversível à integridade ou subsistência de pessoa interditada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de liminar possessória exige comprovação suficiente dos requisitos do art. 561 do CPC, não suprível por alegações desacompanhadas de prova inequívoca. 2. A existência de comodato verbal e a controvérsia sobre a cadeia possessória impõem contraditório prévio e dilação probatória antes da análise de esbulho.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1663192, 0725288-68.2022.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 8/2/2023, p. 6/3/2023; Acórdão 1419639, 0729361-20.2021.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, j. 28/4/2022, p. 16/5/2022.